Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708020-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVALDO NOGUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Compulsados os autos, verifiquei que VIVALDO NOGUEIRA formulou pedido de concessão da justiça gratuita no bojo da apelação (ID 58836367), ao argumento de não possuir recursos suficientes para custear quaisquer demandas judiciais e os correspondentes honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Com efeito, é ônus do requerente trazer aos autos elementos que demonstrem a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Repise-se que o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Ao Magistrado incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. No caso, VIVALDO NOGUEIRA é militar reformado do CBM/PM e, dos contracheques acostados nos autos (ID 58835130), auferiu, em abril, maio e junho/2023, uma renda bruta superior a R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), valor este superior ao percebido pela maior parte da sociedade brasileira. Ademais, apesar de ciente da doença que acomete o apelante e de custeios relacionados ao seu tratamento, dos documentos juntados feito constata-se que os gastos ordinários com água e energia elétrica são de pequena monta e que, nas faturas de cartão de crédito e extrato bancário, verificam-se vários pagamentos de supérfluos, além de outros não identificados. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que VIVALDO NOGUEIRA comprove suas alegações mediante a apresentação da última Declaração de IR, bem como outros documentos que repute necessários e importantes, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator